Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-78.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180, §3°, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1.Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o acusado, quanto ao delito previsto no artigo art. 180, §3o, do Código Penal. Em suas razões, aduz que a prova produzida em juízo ampara de forma suficiente o decreto condenatório. Pede a reforma da sentença para que seja acolhida a pretensão punitiva estatal. A Procuradoria pugnou pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço. Contrarrazões apresentadas (ID 55533016).
3. Narra a peça acusatória que: “No dia 23 de setembro de 2020, por volta das 19:40, em frente ao conjunto 13, Bairro Residencial Oeste, São Sebastião/DF, o denunciado adquiriu o aparelho celular Samsung Galaxy Gran Duos Prime, no IMEI 356758064674099, que, pela condição de quem a ofereceu, bem como pela desproporção entre o valor e o preço do bem, deveria ter presumido ser produto de crime. O telefone pertencia a Leila Moreira Lopes e lhe fora subtraído no dia 08/11/2016. O denunciado adquiriu o celular de um vendedor chamado Marcel pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). A compra ocorreu na feira de São Sebastião/DF (em frente ao Corpo de Bombeiros) há cerca de três meses do fato. O vendedor não apresentou nota fiscal do bem nem documento que comprovasse sua origem lícita.” - ID 55532803.
4. Com efeito, a despeito da conduta imputada ao denunciado (Termo Circunstanciado no 944/2020 - 30a DP), na fase judicial, por ocasião da dilação probatória com a coleta do depoimento das testemunhas, os policiais militares, ALLISON e GUILHERME, disseram não se recordar da referida ocorrência, momento da apreensão do celular. Por sua vez, a vítima, LEILA, disse que foi furtada, mas não sabia identificar a pessoa que lhe subtraiu o celular. Além disso, em interrogatório, o réu disse que comprou o celular em uma banca na feira de São Sebastião e pagou em dinheiro a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e, na ocasião o aparelho já contava com mais de quatro anos de uso, o que deprecia o equipamento.
5. Deste modo, a prova produzida em juízo não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Com efeito, não é necessário que o réu esteja ciente da origem criminosa do bem, mas apenas que, dadas as circunstâncias do fato, tenha informações suficientes para presumir sua origem ilícita. A situação do produto, se estava ou não preservado, e as circunstâncias em que o réu o adquiriu não estão registradas nos autos, não sendo possível afirmar que o produto,e que o valor atribuído não correspondesse ao seu estado de conservação, tendo em vista que o furto ocorreu em 2016, e a aquisição foi em 2020.
6. Assim, considerando o quadro de incerteza acerca da autoria e materialidade delitiva (ausência de outros elementos probatórios), mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 155 do CPP). Neste sentido extrai-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:(...) APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. (...).
7. Com efeito, à luz do acervo probatório produzido nos autos, não há elementos suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Nesse prisma, impõe-se a confirmação da sentença proferida.
8. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.